Tribunal: TJMT
Processo: 1037460-52.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037460-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEYSON RODRIGO MENDES DE JESUS - CPF: 041.839.201-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037460-52.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Kleyson Rodrigo Mendes De Jesus

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CÓPIA DE DOCUMENTO PESSOAL E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. In casu, restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, posto que a concessionária de energia elétrica juntou aos autos Termo de Confissão de Dívida, devidamente assinado, Cópia do Documento Pessoal do Autor (CNH), além de gravação de áudio.

2. Em que pese a alegação Autoral, em sede recursal, de que a gravação anexada aos autos se trata de diálogo entre terceiro, ao analisar a referida gravação, verifico que houve a confirmação de dados pessoais, tais como: nome completo, CPF, endereço, número da unidade consumidora, bem como houve a solicitação de religação dos serviços de energia elétrica, ante o pagamento dos débitos referentes aos meses 09 e 10, que se encontravam atrasos. Logo, entendo que não há como se falar em dialogo por fraudador, posto que houve confirmação de dados pessoais, bem como há outros elementos encartados nos autos que comprovam a relação jurídica entre as partes.

3. Outrossim, fraudador não realiza pagamento de contas e, tampouco, solicita religamento de energia elétrica em unidade consumidora alheia.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em exame do conjunto fático provatório disponível nos autos, mormente quanto ao termo de confissão de dívida juntado no ID 86345722, nota-se que a parte reclamada apresentou referido termo, supostamente assinado fisicamente pela parte reclamante.
Ademais, não há nos autos prova de fato impeditivo, modificativo o extintivo do referido crédito (art. 373, inciso II, do CPC), situação em que evidencia a legitimidade da dívida e que não há conduta ilícita por parte da empresa reclamada.
Vale destacar que, em que pese a parte reclamante tenha impugnado o áudio juntado pela parte reclamada, o mesmo não realizou impugnação com relação a assinatura constante no termo de confissão de dívida igualmente trazido nos autos pela reclamada
”.

5. Assim, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem do débito questionado no valor de R$77,84 – datado em 09/03/2019.

6. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso,

proponho
julgar improcedentes os pedidos
formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: a)
condenar a parte reclamante ao pagamento de R$80,77 (oitenta reais e setenta e sete centavos), a título de indenização por litigância de má-fé
, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; b )
deferir o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 77,84
(setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil) e retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; e c ) condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022